Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Furto. Falsa identidade. Provas. Insignificância. Confissão. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Inexpressiva a lesividade da conduta e do resultado, não se pode impedir a incidência do princípio da insignificância apenas com base em condenações antigas – transitadas em julgado há 14, 13 e 6 anos.
3 - Não se reconhece o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública, como o de falsa identidade.
4 - A atenuante da confissão pressupõe que o réu admita o crime perante autoridade - policial ou judicial. Alegação do réu de que confessou os fatos aos policiais não serve para reconhecer a atenuante.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável -- réu é reincidente, tem maus antecedentes e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
7 - Apelação provida em parte.